Tribunal: TJMT
Processo: 1032260-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032260-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (EMBARGADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 873.182.961-91 (EMBARGANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA DO ART. 774 DO CPC AFASTADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1032260-62.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO: JAMIL JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA JOSÉ DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a multa do art. 774 do CPC e reconhecer a inexistência de má-fé dos terceiros envolvidos, mantendo, entretanto, o reconhecimento da fraude à execução declarada pelo juízo de origem.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e
error in procedendo
, notadamente por não ter enfrentado, de maneira adequada, questões jurídicas essenciais suscitadas nas contrarrazões do agravo, especialmente: (i) a inadequação da via eleita, por entender que não cabe agravo de instrumento contra sentença de mérito, mas sim apelação; (ii) a alegada violação aos arts. 141, 492, 489, § 1º, V e VI, e 1.022, II, do CPC, diante da ausência de fundamentação específica no acórdão quanto aos precedentes utilizados e quanto à inaplicabilidade da jurisprudência citada; (iii) a suposta ocorrência de
error in procedendo
, por ter sido admitido agravo de instrumento para reformar decisão que, segundo a embargante, teria natureza de sentença substitutiva, proferida nos embargos de declaração com efeito modificativo; (iv) a ausência de enfrentamento da tese de que os embargos de declaração, quando acolhidos com efeito integrativo, passam a compor a sentença, mantendo sua natureza jurídica, motivo pelo qual — alega — jamais poderia ser atacada por agravo.

A embargante afirma, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não analisar precedente vinculante do próprio STJ sobre fundamentação deficiente (REsp nº 1.880.319/SP) e sobre a necessidade de demonstração da aderência estrita do precedente invocado (art. 489, §1º, V), sustentando que a jurisprudência citada no acórdão embargado não guarda similitude fática com a situação dos autos, pois trata de sentença extintiva cassada em embargos de declaração, e não de sentença substitutiva proferida com efeito modificativo.

Aduz, também, existir omissão quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem (art. 139, IX, CPC), diante do que considera flagrante nulidade processual, requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão embargado até julgamento final dos presentes aclaratórios.

No mérito, busca o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a inadequação do agravo de instrumento e, consequentemente, declarada a nulidade do acórdão embargado, com o não conhecimento do recurso originário; subsidiariamente, requer apenas o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados (Id. 326716895).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado no próprio andamento do PJe em 20/11/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA DO ART. 774 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PAGAMENTO DIRETO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DOLO OU CONLUIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JÁ ANALISADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pagamento direto de crédito ao executado, ainda que após a penhora no rosto dos autos, não configura, por si só, fraude à execução, na ausência de alienação de bens ou prova de dolo.

A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração inequívoca de conduta dolosa nos moldes taxativos do art. 774 do CPC.

A alegação de omissão judicial quanto à exceção de pré-executividade não subsiste quando já houve análise expressa e rejeição da medida por decisão anterior, devidamente publicada, que julgou incabível a via eleita para discutir matéria que demanda dilação probatória.”

Examinando-se detidamente as razões dos embargos, percebe-se que a embargante sustenta a existência de omissões estruturantes no acórdão, sobretudo quanto ao cabimento do agravo de instrumento, à alegada negativa de prestação jurisdicional diante da suposta inadequação da fundamentação adotada, à falta de enfrentamento do alegado
error in procedendo
, bem como quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem formulado com base no art. 139, IX, do CPC.

Todavia, não há, no acórdão embargado, qualquer omissão que justifique a abertura desta via integrativa.

A primeira alegação — relativa à suposta ausência de análise acerca da inadequação da via eleita — não se sustenta.

O acórdão embargado examinou com precisão a natureza jurídica da decisão recorrida e demonstrou, com integral clareza, que o ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não ostenta natureza de sentença, mas de decisão interlocutória.

Tal conclusão decorre do fato de que a magistrada de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração opostos na execução originária, tornou sem efeito a sentença anterior, reconhecendo equívoco no julgamento e determinando o prosseguimento regular do processo.

Essa circunstância, devidamente transcrita no acórdão, evidencia que não houve encerramento da fase cognitiva nem extinção da execução, mas apenas a restauração do curso processual, o que caracteriza, inegavelmente, pronunciamento interlocutório para fins do art. 203, §1º, do CPC.

Assim, ao contrário do que afirma a embargante, a questão da via eleita foi expressamente enfrentada, com fundamentação extensa e concreta, apoiada inclusive em precedente de outro Tribunal que trata especificamente do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, revoga sentença anterior para permitir o prosseguimento do feito.

A conclusão adotada no acórdão não é lacunosa, mas resultado de criteriosa subsunção normativa, que afasta, por completo, a tese de inadequação recursal.

O inconformismo da parte, portanto, não se converte juridicamente em omissão.

No que diz respeito à alegada violação ao art. 489, §1º, V e VI, do CPC, tampouco há vício, uma vez que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e aderente ao caso concreto, delineando as razões pelas quais a decisão recorrida configurava ato interlocutório e demonstrando claramente a pertinência do precedente citado.

Como é reconhecido pela melhor doutrina, o dever de fundamentação adequada não exige que o julgador responda de modo matemático ou exaustivo a todos os argumentos, mas apenas que enfrente, de forma fundamentada, os aspectos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, tal como foi rigorosamente observado no julgamento.

A assertiva de que não houve distinção entre o precedente e o caso concreto não procede, pois o acórdão destacou que a hipótese sob exame — revogação de sentença por meio de embargos declaratórios com determinação de prosseguimento do processo — não se subsume à natureza de sentença para fins recursais, exatamente como descrito no julgado referenciado.

A argumentação da embargante, portanto, constitui tentativa de requalificação fática das premissas do acórdão, o que revela, mais uma vez, mero inconformismo e não omissão.

Tampouco subsiste a alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar o suposto
error in procedendo
, tendo em visita que essa tese estava intrinsecamente condicionada ao reconhecimento de que a decisão impugnada seria sentença, o que foi expressamente afastado. Ao estabelecer que o ato recorrido era interlocutório e, por isso, corretamente atacado por agravo de instrumento, o acórdão rejeitou, ainda que implicitamente, toda a construção da embargante em torno da ocorrência de erro procedimental, uma vez que a premissa necessária para sua configuração — a natureza sentencial do ato — foi refutada com fundamento objetivo.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive, afirma que não há omissão quando o Tribunal, ao solucionar a questão principal, resolve, por via lógica, os fundamentos acessórios da parte.

No que se refere ao pedido de chamamento do feito à ordem, também não se verifica omissão. Tal requerimento somente teria relevância se houvesse vício processual apto a comprometer a higidez do julgamento, o que não se verificou. Ao reconhecer a adequação da via recursal e a correção da delimitação jurídica do ato recorrido, o acórdão afastou integralmente a causa de pedir que fundamentava o pedido de chamamento.

Em tais hipóteses, a jurisprudência superior é categórica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de modo autônomo, pedidos que se tornaram logicamente prejudicados.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026